Tribunal: TJMT
Processo: 0053512-64.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053512-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ALEX ALVES DA SILVA - CPF: 672.819.401-06 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – EQUÍVOCO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alex Alves da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu
in totum
a Impugnação apresentada pelo
Estado de Mato Grosso
, ao fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, resultando em "liquidação de valor zero", bem assim porque as parcelas foram atingidas pela prescrição, vez que entre a data de distribuição da ação de conhecimento e a edição das leis mencionadas transcorreu o lapso temporal superior a 05 anos.

Condenou ainda o exequente ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade da obrigação. (Id. 3907766, fl.07).

O apelante sustenta, que o magistrado sentenciante ao proferir “
a sentença extintiva do feito violou as normas contidas nos artigos
” 501 e 502 do CPC “
ao produzir novo julgamento da causa e
(...)
relativizar a coisa julgada
” (Id. 3907771, fl.07)

Aduz “
que em fase de cumprimento de sentença o magistrado ao decidir sobre as questões que lhes foram postas através do processo, proferiu novo julgamento da causa, ao
(...)
decidir sobre a prescrição que ocorrera antes do transito em julgado da sentença, assim como ao proferir o entendimento de que o recorrente não faz jus ao recebimento das verbas nos termos da sentença condenatória porque após a conversão da moeda fora criada a carreira
(...)
e porque há comprovação nos autos de inexistência de decréscimo remuneratório (mesmo sem uma perícia que constate tal questão)”
(Id. 3907771, fl.08).

Assevera que “
não se pode proferir novo julgamento de questões já decididas, a não ser pela via da ação rescisória, pois em fase de cumprimento de sentença não cabe nova apreciação do mérito da ação principal
” (Id. 3907772).

Afiança que “
a alegação de prescrição ou de ausência de direito ao recebimento da verba relativa a recomposição salarial em razão da lei que criou a carreira dos servidores vinculados a POLITEC/MT, são matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas no feito principal
” dessa forma “
sua arguição esta acobertada pelo manto da preclusão, assim Como a alegação referente a reestruturação/criação da carreira
”. (Id. 3907772, fl.05)

Argumenta, em síntese, que não ficou demonstrado que a reestruturação/criação da carreira dos servidores supriu a defasagem na sua remuneração, como também a inocorrência da prescrição.

Dessa forma, defendendo a manutenção do que já fora anteriormente decidido, pugna pela reforma da sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela apelada (Id. 3907774, fls. 3 e 4).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 3907776).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020